Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711391-47.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ADRIANO RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado pela ausência de recolhimento do preparo recursal. É o relato. Decido. Estabelece o artigo 49 da Lei no 9.099/95 que “Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”. No caso, a decisão embargada foi publicada em 30/10/2025, tendo como início da contagem do prazo recursal o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 03/11/2025. O prazo para oposição de embargos de declaração se esgotou em 07/11/2025 e a parte embargante apenas interpôs o recurso em 19/11/2025. Diante desse quadro, é evidente que os embargos de declaração são intempestivos, de modo que referido recurso não merece ser conhecido. Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator